Tribunal: TJSP
Processo: 2312880-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Citação é ato indispensável para a validade do processo. Citação por hora certa é ficta e não pode prevalecer diante da efetiva demonstração de que a agravante não residia no local. Reconhecimento da nulidade da citação e anulação de todos os atos processuais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Citação é ato indispensável para a validade do processo. Citação por hora certa é ficta e não pode prevalecer diante da efetiva demonstração de que a agravante não residia no local. Reconhecimento da nulidade da citação e anulação de todos os atos processuais praticados a partir dela, inclusive do bloqueio de ativos pelo Sisbajud, com reabertura do prazo para pagamento e embargos a partir do trânsito em julgado do acórdão.
Não cabimento de honorários advocatícios. Mero incidente processual. Recurso parcialmente provido.